Tribunal: CARF
Processo: 10660.720898/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720898/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.384 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO - ARBOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
INTIMAÇÃO. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.
O contribuinte do Imposto Territorial Rural deve ser intimado no endereço
constante do Documento de Informação e Atualização Cadastral (Diac) por ele
apresentado.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
REQUISITO
PARA
ISENÇÃO.
APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA. ESPONTANEIDADE.
É obrigatória a apresentação, antes do início da ação fiscal, de ato declaratório
ambiental (ADA) que comprove a existência de área de preservação
permanente (APP) para efeito de exclusão dessa área da incidência do Imposto
Territorial Rural (ITR).
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE SERVIDÃO FLORESTAL.
AVERBAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
As áreas de reserva legal e de servidão florestal, para fins de redução no
cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, devem estar
averbadas no Registro de Imóveis competente.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT COM APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Na evidência de subfaturamento, é adequado o arbitramento do valor da terra
nua (VTN) com base no Sistema de Preços de Terras (Sipt) cuja informação
tenha considerado a aptidão agrícola. Admite-se prova em contrário do valor
arbitrado, desde que sustentada em laudo de avaliação elaborado em
conformidade com as normas técnicas pertinentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720898/2009-62
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.384 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720898/2009-62

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto Territorial Rural (ITR) de 2006, relativo ao
imóvel Nirf no 2.616.516-3, de 2.608,1 ha., resultante da revisão do Documento de Informação e
Apuração do ITR – Diat (e-fl. 6). Da revisão, resultou novo cálculo do tributo em face:
a) da alteração da área d preservação permanente (APP) de 621,1 ha. para zero;
b) da alteração da área de reserva legal (ARL) de 546,3 ha. para zero;
c) da alteração da área de servidão florestal (ASF) de 511,6 ha. para zero, e
d) da alteração do valor da terra nua (VTN) de R$ 428.651,16 para R$
6.520.250,00.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) a tempestividade do recurso;
b) que as áreas de preservação permanente, de reserva legal e de servidão
florestal não carecem de quaisquer formalidades para que sejam consideradas
isentas, e
c) que deve ser utilizado o valor da terra nua (VTN) constante do laudo
apresentado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Quanto à tempestividade do recurso, assiste razão ao recorrente apenas quanto à
data da ciência da decisão recorrida, mas não pelos motivos que elencou (intimação fora do
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.384 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720898/2009-62

domicílio fiscal e recebida por pessoa estranha ao quadro de funcionários da empresa). A
intimação seguiu para o domicílio tributário do contribuinte e a identidade ou o vínculo da
pessoa que a recebeu é indiferente para dar eficácia à notificação.
A decisão de primeira instância foi encaminhada ao contribuinte no endereço do
imóvel, em Camanducaia-MG. Apesar de o parágrafo único do art. 4o da Lei no 9.393, de 19 de
dezembro de 19961, estabelecer que o domicilio tributário do contribuinte do ITR é o município
de localização do imóvel, o §3o do art. 6o da mesma lei ressalva que o endereço para
encaminhamento da intimação pode ser outro, desde que indicado pelo contribuinte no
Documento de Informação e Atualização Cadastral (Diac)2. No presente caso, o contribuinte
informou no Diac (e-fl. 130) endereço postal diferente daquele para o qual a intimação foi
encaminhada e era para esse endereço que ela deveria seguir.
Assim, ao invés de considerar a data de 18/06/2013 constante do aviso de
recebimento (e-fl. 332), admito como data da ciência da decisão recorrida o dia 24/09/2013,
quando o contribuinte alega ter tido vista dos autos por intermédio de sua procuradora (e-fl. 340).
O recurso foi apresentado 24/10/2013 (e-fl. 335). É, pois, tempestivo e dele conheço.
1
Quanto à área de preservação permanente (APP)
A questão essencial quanto à glosa da APP é a exigência de ato declaratório
ambiental (ADA) para que o contribuinte pudesse usufruir da isenção.
O recorrente sustentou que as áreas previstas em lei como de preservação
obrigatória devem ser consideradas isentas, independentemente da existência de ADA.
Apresentou laudo para atestar essas áreas.
Porém, a partir do advento da Lei no 10.165, de 2000, que deu nova redação do
§1o, do art. 17-O, da Lei no 6.938, de 1981, passou a ser obrigatória a apresentação do ADA para
a exclusão de áreas com o fito de se reduzir o valor do ITR, exigência que se aplica à APP.
Art. 17-O. (...)
§ 1oA utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
Observo que recorrente protocolou ADA junto ao órgão ambiental em 23/09/2011
(e-fl. 406) e a ação fiscal teve início em 13/05/2009 (e-fl. 10). Portanto, o ADA foi protocolado
após o início do procedimento fiscal, quando já não se encontrava espontâneo, nos termos do §
1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 19723.
Nesse sentido, invoco, na matéria, o Acórdão no 9202-008.622, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, que assumo como minhas razões de decidir:

1 Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de localização do imóvel, vedada a eleição
de qualquer outro.
2 § 3o Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4o, o contribuinte poderá indicar no DIAC, somente para
fins de intimação, endereço diferente daquele constante do domicílio tributário, que valerá para esse efeito até
ulterior alteração.
3 § 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.384 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720898/2009-62

No que tange à Área de Preservação Permanente (APP), examinando-se a legislação
de regência, verifica-se que, com o advento da Lei no 10.165, de 2000, foi alterada a
redação do §1o, do art. 17-O, da Lei no 6.938, de 1981, que tornou obrigatória a
utilização do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para efeito de redução do valor a
pagar do ITR. Assim, a partir do exercício de 2001, tal exigência passou a ter previsão
legal, portanto é legítima, conforme a seguir:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental ADA, deverão recolher ao Ibama a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000,
a título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000.
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA (incluído pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
É certo que, no caso da APP, trata-se de acidentes geográficos já existentes na natureza,
porém a exclusão da tributação desta área ambiental não está condicionada à criação da
área e sim à sua preservação, como a própria denominação está a indicar. Como o
lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art. 144 do CTN)
e, no que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de
1996), a fruição do benefício está condicionada à preservação à época do fato gerador.
Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a forma e
os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, especificou o prazo de seis meses
após o encerramento do prazo de entrega da DITR, para que o Contribuinte protocolasse
o ADA junto ao Ibama. Tratando-se de declarar algo que a priori já existiria na
natureza, este Colegiado consolidou a jurisprudência no sentido de aceitar-se o ADA
protocolado antes do início da ação fiscal, em respeito à espontaneidade do
Contribuinte.
Entretanto, no presente caso, a glosa da APP é relativa ao exercício de 2005, e o Ato
Declaratório Ambiental (ADA) somente foi protocolado em 03/08/2007 (e-fls. 14),
sendo que o início da ação fiscal foi cientificado ao Contribuinte em 13/06/2007 (AR-
Aviso de Recebimento de e-fls. 80). Assim, há que ser mantida a glosa da APP.
Relativamente ao laudo técnico, apresentado em resposta à Intimação Fiscal no
06101/00025/2007 (fls. 16 a 72), este não tem o condão de substituir documento
previsto em lei como necessário e imprescindível à fruição do benefício da isenção.
Quanto ao laudo apresentado, ele não se presta a mitigar a exigência legal
estabelecida pela Lei no 10.165, de 2000, que deu nova redação do §1o, do art. 17-O, da Lei no
6.938, de 1981, para condicionar a redução do ITR à apresentação de ADA.
Nego, pois, provimento ao recurso quando à glosa da APP.
2
Quanto à área de reserva legal (ARL) e área de servidão florestal (ASF)
O recorrente argumentou que é desnecessária a averbação da ARL e da ASF à
margem da matrícula do imóvel para usufruir da isenção aplicável a essas áreas. Invocou
precedentes judiciais e inovação legislativa advinda da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.384 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720898/2009-62

Além disso, alegou que, em 20/02/2008, averbou a existência as áreas de reserva
legal equivalentes a 396,2 ha., matrícula 7697, e 1.923,0 ha., matrícula 7130, relacionadas a duas
matrículas que compõem o imóvel. Entretanto, a matrícula 7130 não compõe a área declarada do
imóvel que, segundo informou o próprio contribuinte (e-fl. 193), refere-se às matrículas 7697,
14083, 17529, 18184, 18391.
Entendo que não cabe razão ao recorrente.
A averbação da ARL e da ASF é requisito legal e deve se dar antes da ocorrência
do fato gerador, que, neste caso, foi 01/01/2006. Assim, reproduzo o que consta da decisão
recorrida quanto à matéria, que assumo como minhas próprias razões de decidir:
A primeira exigência averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do
imóvel no registro de imóveis competente , encontra-se prevista, originariamente, na Lei
no 4.771/1965 (Código Florestal), com a redação dada pela Lei no 7.803/1.989, e foi
mantida nas alterações posteriores. Para a área de servidão florestal, essa mesma
exigência foi inserida na Lei no 4.771/1965, por meio da Medida Provisória no
2.166/2001. Desta forma, ao se reportar a essa lei ambiental, a Lei no 9.393/1.996,
aplicada ao exercício em questão, está condicionando, implicitamente, a não tributação
das áreas de reserva legal e de servidão florestal à efetivação da averbação.
Tanto é verdade que a necessidade de averbação da área de reserva legal foi
expressamente inserida no art. 10, § 4o, inciso I, da IN/SRF no 43/1997, com redação do
art. 1o, inciso II, da IN/SRF no 67/1997, além de ter sido a mesma ratificada nas
Instruções Normativas aplicadas ao ITR de exercícios posteriores. No caso da área de
servidão florestal, a necessidade da averbação foi expressa no art. 13 da IN/SRF no
256/2002.
A Lei no 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações introduzidas pela Lei no
7.803/1989, determinava, no § 2o do art. 16, a seguir transcrito, que a área de reserva
legal deve ser averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel no registro de
imóveis competente.
"Art. 16 (...)
§ 2.o A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20%
(vinte por cento) de cada propriedade, onde não é permitido o corte
raso, deverá ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração
de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área”. (sublinhou-se)
Posteriormente, o art. 1o da Medida Provisória no 2.166/2001, embora tenha conferido
nova redação ao art. 16 da Lei no 4.771/1965 (Código Florestal), manteve a
obrigatoriedade da averbação da área de reserva legal, agora previsto no § 8o, do art. 16,
da referida Lei, que assim diz:
"Art. 16 (...)
§ 8.o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro competente, sendo
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a
qualquer título, de desmembramento ou de retificação da área, com
as exceções previstas neste Código”. (grifou-se)
O art. 2o da mesma Medida Provisória incluiu o art. 44A na Lei no 4.771/65, que em seu
§ 2o estabelece a averbação da área de servidão florestal, que assim diz:
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.384 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720898/2009-62

“Art.44A (...)
§2o A servidão florestal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, após
anuência do órgão ambiental estadual competente, sendo vedada,
durante o prazo de sua vigência, a alteração da destinação da área,
nos casos de transmissão a qualquer título, de desmembramento ou
de retificação dos limites da propriedade”. (grifou-se)
Por seu turno, no que diz respeito ao prazo para o cumprimento da obrigação ora
tratada, deve ser levado em consideração que o lançamento reportase à data de
ocorrência do fato gerador da obrigação, conforme prescrito no art. 144 do CTN,
enquanto o art. 1o, caput, da Lei no. 9.393/1996, estabelece como marco temporal do
fato gerador do ITR o dia 1o de janeiro de cada ano. (Grifo do original.)
Portanto, as áreas de reserva legal e de servidão florestal somente serão excluídas de
tributação se a exigência em exame for cumprida até a data de ocorrência do fato
gerador do ITR do correspondente exercício.
Esse prazo consta expressamente indicado no parágrafo 1o do art. 12 do Decreto no
4.382, de 19 de setembro de 2002 (Regulamento do ITR), para a área de reserva legal, e
no parágrafo único do art. 14, do mesmo Decreto, para a área de servidão florestal, que
consolidou toda a legislação do ITR, da seguinte forma:
“Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente,
nas quais é vedada a supressão da cobertura vegetal, admitindo-se
apenas sua utilização sob regime de manejo florestal sustentável (Lei
no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.16667, de 2001).
§ 1o. Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o
caput deste artigo devem estar averbadas na data de ocorrência do
respectivo fato gerador”. (sublinhou-se)
“Art.14. São áreas de servidão florestal aquelas averbadas à margem
da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, nas quais o proprietário voluntariamente renuncia, em
caráter permanente ou temporário, a direitos de supressão ou
exploração da vegetação nativa, localizadas fora das áreas de
reserva legal e de preservação permanente.
Parágrafo único. Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se
refere o caput deste artigo devem estar averbadas na data de
ocorrência do respectivo fato gerador.” (grifou-se)
Nesse mesmo sentido, também cabe transcrever as questões 079 e 90, do Manual de
Perguntas e Respostas, da Declaração do ITR – 2006, que trás a seguinte orientação,
com apoio na Lei 4.771/1965, art. 16, § 8o, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.16667, de 2001:
Pergunta 079: Há necessidade de averbar no Cartório de
Registro de Imóveis as áreas de reserva legal?
“Sim. As áreas de reserva legal devem estar averbadas no registro de
imóveis competente na data de ocorrência do fato gerador (1o de
janeiro de 2006)”.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.384 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720898/2009-62

(Lei no 4.771, de 1965, art. 16, § 8o, com redação dada pela Medida
Provisória no 2.16667, de 2001; RITR/2002, art. 12, caput e § 1o; IN
SRF no 256, de 2002, art. 11, § 1o)
Pergunta 090 Há necessidade de averbar no Cartório de Registro
de Imóveis as áreas de servidão florestal?
Sim. As áreas de servidão florestal devem estar averbadas no
registro de imóveis competente na data de ocorrência do fato gerador
(1o de janeiro de 2006).
(Lei no 4.771, de 1965, art. 44A, § 2o, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.16667, de 2001;RITR/2002, art. 14; IN SRF no
256, de 2002, art.13)
Assim sendo, para fazer jus à não tributação da área de reserva legal e de servidão
florestal, em se tratando do exercício de 2006, a exigência de averbação das referidas
áreas deveria ter sido cumprida, pela interessada, até a data de ocorrência do fato
gerador do exercício (01.01.2006).
No caso, constata-se, apenas, que uma área de reserva legal de 396,2 ha (destacado da
matrícula 7.697, às fls. 78) foi averbada em 10.04.2008, junto à matrícula no 2.364, às
fls. 58, sendo tal providência, portanto, intempestiva para o exercício de 2006, como,
aliais (sic), foi consignado pela autoridade fiscal, às fls. 07. Ressalte-se que essa área
averbada intempestivamente é menor que a área de reserva legal declarada de 546,3 ha.
Nego, pois, provimento ao recurso quanto à glosa das áreas de reserva legal e de
servidão florestal.
3
Quanto ao valor da terra nua (VTN)
O contribuinte declarou o VTN de R$ 164,35 por ha. Diante da evidente
subavaliação, a Autoridade Fiscal arbitrou o VTN com base no Sistema de Preços de Terra (Sipt)
com aptidão agrícola (e-fl. 134) para o ano de 2006 no município em que se situa o imóvel, no
valor de R$ 2.500,00 por ha.
Na impugnação (e-fl. 141 a 169), o contribuinte faz referência a um laudo técnico
que, na verdade, não consta dos autos. O laudo apresentado na impugnação (e-fls. 252 a 260) não
trata do valor do imóvel. A decisão recorrida manteve o lançamento por ausência de prova em
contrário do valor arbitrado.
No recurso, o contribuinte juntou novo laudo (e-fls. 408 a 426) que, segundo
informou, conteria todos os requisitos normativos e legais e apontaria para o VTN de R$
1.155,00 por ha. Porém, não é possível conhecer desse documento porque não foi apresentado
junto à impugnação, como exige o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 4.
Ressalte-se que o recorrente não comprovou figurar em qualquer das circunstâncias contidas nas
alíneas do citado dispositivo.

4 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.384 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720898/2009-62

Ainda que se conhecesse do laudo juntado ao recurso, observo que ele não
atendeu ao que dispõe a ABNT NBR 14653-3, em especial quanto a apresentação de elementos
amostrais que refletissem o valor de mercado de imóveis semelhantes no período avaliado. O
próprio avaliador esclareceu (e-fl. 422) que a avaliação, por se referir a período pretérito, foi
baseada em dados de publicação especializada, e não em valores de ofertas e transações
comprovadamente ocorridas.
O item 9.1.2 da NBR 14653-3 estabelece que, em casos tais, o documento não
será classificado quanto à fundamentação e à precisão e será considerado não um laudo, mas um
parecer técnico:
9.1.2 No caso de insuficiência de informações que não permitam a utilização dos
métodos previstos nesta Norma, conforme 8.1.2 da ABNT NBR 14653-1:2001, o
trabalho não será classificado quanto à fundamentação e à precisão e será considerado
parecer técnico, como definido em 3.34 da ABNT NBR 14653-1:2001.
A distinção funcional entre laudo de avaliação e parecer técnico está na NBR
14653-1:
3.29 laudo de avaliação: Relatório técnico elaborado por engenheiro de avaliações em
conformidade com esta parte da NBR 14653, para avaliar o bem
3.34 parecer técnico: Relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico emitido por
um profissional capacitado e legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade.
Portanto, não há reparos a fazer no acórdão recorrido quanto à matéria, uma fez
que o critério utilizado pela Autoridade Fiscal é absolutamente razoável e o contribuinte não
logrou refutá-lo com provas hábeis.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital